Tribunal: TJSP
Processo: 1008278-92.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela de urgência (concorrência desleal). Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Descumprimento do preceito contido no art. 1.010, I, do CPC, que não causa prejuízo à ré, em razão da tramitação digital do processo. Cerceamento de defesa não evidenciado. Documentação existente nos autos que é suficiente para a entrega da prestação

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de tutela de urgência (concorrência desleal). Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Descumprimento do preceito contido no art. 1.010, I, do CPC, que não causa prejuízo à ré, em razão da tramitação digital do processo. Cerceamento de defesa não evidenciado. Documentação existente nos autos que é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional. Cerne do inconformismo. A utilização de elemento nominativo de marca concorrente como palavra-chave no serviço Google Ads caracteriza utilização parasitária do poder atrativo da marca alheia. Irrelevância do fato de a ré também comercializar produtos da autora, pois o anúncio não remetia aos produtos por esta comercializados e que eram vendidos na plataforma marketplace da ré. O uso da palavra-chave KABUM direcionava a clientela da autora, necessariamente, para a página de abertura do website CASAS BAHIA, traduzindo-se em inegável manobra de captação ilícita da clientela da autora, com aproveitamento parasitário das vantagens econômicas e mercadológicas daí decorrentes. Ato de concorrência desleal caracterizado (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996). Precedente do C. STJ (REsp n. 1.937.989/SP) e desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.